Tribunal: TJPA
Processo: 0007615-30.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007615-30.2018.8.14.0136

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARISTOTELES CONSTANTINO SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO
POR MORTE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIREITO AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DE
PENSÃO POR MORTE
AO COMPANHEIRO E ÀS FILHAS DA SERVIDORA FALECIDA.
COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA EM COMUM À ÉPOCA DO ÓBITO DA EX-SEGURADA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO FIXADO NA SENTENÇA.
DIREITO DAS FILHAS À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 21 ANOS. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL
Nº 8.213/1991 QUE PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E AOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, CPC/15).
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão reside em verificar o direito dos Apelados à percepção das parcelas vencidas

da pensão por morte decorrente do óbito de Maria da Paz Almeida, ocorrido em 03.02.2012.

2-Restou comprovada a existência de união estável entre o Apelado Aristóteles Constantino Silva Oliveira e a ex-segurada, falecida em 03.02.2012, constando dos autos além dos documentos mencionados pelo IGEPREV em seu recurso, depoimentos (Id 12222496 - Pág. 44/45) que afirmam que tanto as filhas quanto Aristóteles foram alunos da Escola Tancredo Neves em Curionópolis; que a união estável entre a falecida e o Apelado se deu antes do nascimento da primeira filha, Gabriela, que nasceu em 29/06/16; que a união estável durou até a data do óbito; que visitou a
de cujos
em Imperatriz/MA, quando ela estava buscando tratamento de saúde na companhia de Aristóteles; que compareceu ao velório e lá estava também o companheiro da
de cujos
.

3-O Ministério Público, em seu parecer nesta segunda instância, manifesta-se pelo não provimento dos Recursos de Apelação, sob o fundamento de que as provas inseridas aos autos que demonstram fartamente a constância da união estável.

4-Assim, em que pese as alegações do IGEPREV, o Apelado faz jus à percepção dos valores retroativos da pensão por morte deixada por sua companheira nos moldes em que fixados na sentença.

5-No que concerne à pensão das filhas, observa-se que a sentença condenou o IGEPREV ao pagamento das parcelas retroativas referentes à pensão por morte desde a data do requerimento administrativo até a data em que completaram 21 anos.

6-A
Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

7-A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária.

8-A legislação Federal, inclusive, em seu artigo 5º, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9- Portanto, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10-
Apelação conhecida e não provida.

11-
Remessa Necessária. Consectários legais.
Tema 905 do STJ. Para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

12-A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando as parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

13-Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, impondo-se, portanto,
a alteração da sentença quanto aos consectários legais.

15-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

16-
Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

17-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0007615-30.2018.8.14.0136-PJE) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra ARISTOTELES CONSTANTINO SILVA OLIVEIRA diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás - PA nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte (processo nº 0007615-30.2018.8.14.0136) ajuizado pelo Agravado.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pleitos dos autores, E EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, para:

a- CONDENAR a requerida no dever de pagar as parcelas vencidas aos reclamantes nos seguintes termos:

a- À Aristóteles entre 23/04/14 a 15/02/17; b- À Gabriela entre 28/04/14 a 28/06/17; c- A Lorena entre 28/04/14 a 02/08/22. O que será objeto de liquidação, incidindo correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora a partir da citação válida (Súmula 204, do STJ).

b- CONDENAR o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da publicação desta, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção de pagamento conferida à requerida (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar a remessa dos autos à instância superior, para recurso de ofício, vez ser é presumível que o valor da condenação, após liquidação, não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.
(...)”

Em razões recursais, o IGEPREV insurge-se alegando a ausência de documentação exigida em lei para a concessão do benefício e, a ausência de comprovação da convivência em comum na data do óbito da ex segurada.

Sustenta que a existência de filhos em comum não é suficiente para comprovar a qualidade de dependente previdenciário no regime próprio do Estado do Pará, na medida em que a LC nº 39/2002 (em seu art. 6º, I) somente considera dependente o companheiro ou companheira – na constância da união estável.

Afirma que o Apelado juntou Documentos de Identificação, CTPS, Comprovante de residência (janeiro a dezembro/2012) que coincide com o da ex-segurada, Declaração da Prefeitura de Curionópolis informando que não percebe benefício previdenciário instituído pela ex-servidora e, Declaração do INSS informando que não percebe benefício previdenciário em seu nome; além da comprovação de filhas em comum, de modo que falta ainda 1 (um) documento para completar os 3 (três) exigidos no Regulamento do RPPS/PA.

Defende, ainda, que deve ser reconhecida a extinção da qualidade de beneficiário do Apelado diante da existência de casamento contraído com Souauria Maria Jeronimo de Sousa, em 15/02/2017.

Aduz quanto as requerentes LORENA ALMEIDA OLIVEIRA e GABRIELA ALMEIDA OLIVEIRA, filhas da ex-segurada, que já completaram 18 (dezoito) anos de idade, sendo este o limite para o recebimento da pensão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esre manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DAS APELAÇÕES e da REMESSA NECESSÁRIA, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

A questão reside em verificar o direito dos Apelados à percepção das parcelas vencidas

da pensão por morte decorrente do óbito de Maria da Paz Almeida, ocorrido em 03.02.2012.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável
, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...) (grifei)

Dos autos, constata-se que restou comprovada a existência de união estável entre o Apelado Aristoteles Constantino Silva Oliveira e a ex-segurada, falecida em 03.02.2012, constando dos autos além dos documentos mencionados pelo IGEPREV em seu recurso, depoimentos (Id 12222496 - Pág. 44/45) que afirmam que tanto as filhas quanto Aristóteles foram alunos da Escola Tancredo Neves em Curionópolis; que a união estável entre a falecida e o Apelado se deu antes do nascimento da primeira filha, Gabriela, que nasceu em 29/06/16; que a união estável durou até a data do óbito; que visitou a
de cujos
em Imperatriz/MA, quando ela estava buscando tratamento de saúde na companhia de Aristóteles; que compareceu ao velório e lá estava também o companheiro da
de cujos
.

O Ministério Público, em seu parecer nesta segunda instância, manifesta-se pelo não provimento dos Recursos de Apelação, sob o fundamento de que as provas inseridas aos autos que demonstram fartamente a constância da união estável, senão vejamos trecho do parecer:

“Pois bem, observo que o requerente/apelado comprova que foi companheiro da ex-segurada, tendo juntado para tanto a certidão de nascimento de filhas em comum, certidão de óbito e comprovante de endereço em nome da autora e do de cujus (Id nº 12222483).

Bem como, em audiência (Id nº 12222496 – fls. 44 e 45), testemunhas foram categóricas em confirmar a existência de união estável entre Aristósteles e a ex-segurada.

Desta forma, diante das provas inseridas aos autos que demonstram fartamente a constância da união, bem como o que prescreve a referida lei, é de se considerar como dependente o autor, sendo também presumida a sua dependência econômica.

(...)”

Assim, em que pese as alegações do IGEPREV, o Apelado faz jus à percepção dos valores retroativos da pensão por morte deixada por sua companheira nos moldes fixados na sentença, diante da ausência de recurso interposto pelo Apelado.

A seu turno, no que concerne à pensão das filhas, observa-se que a sentença condenou o IGEPREV ao pagamento das parcelas retroativas referentes à pensão por morte desde a data do requerimento administrativo até a data em que completaram 21 anos.

Quanto ao ponto, pretende o IGEPREV que sejam os valores limitados à data em que completaram 18 anos, defendendo que não cabe a
extensão da pensão por morte das Apeladas até os 21 anos.

Contudo, a Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A legislação Federal, inclusive, em seu artigo 5º, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Art.5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. 1. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;
4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vistos, relatados e discutidos os autos
. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 01003394820158140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019 - grifei).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo nº 1369832/SP.
2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA
. 4 - Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. 5 ? Agravo improvido.

(TJ-PA - AC: 00215287920128140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019 - grifei).

Portanto, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em sede de Remessa Necessária, conhecida de ofício, diante da iliquidez da sentença, impõe-se a alteração da sentença para fixar
os consectários legais em consonância ao estabelecido no Tema 905 do STJ, que fixou que para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

A seu turno a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando as parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, impondo-se, portanto,
a alteração da sentença quanto aos consectários legais.

Impõe-se, ainda, a alteração da sentença quanto aos honorários advocatícios fixados, que
foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Contudo, o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e à REMESSA NECESSÁRIA
e
, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
impõe-se a
reforma da sentença para fixar os consectários legais consoante tema 905 do STJ e para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024